Tribunal: TJSP
Processo: 2255988-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que foi objeto de apreciação por este Relator. – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – IMPOSSIBILIDADE – A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados,

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que foi objeto de apreciação por este Relator. – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – IMPOSSIBILIDADE – A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se considerar, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria Interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Não comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados. – Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255988-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MARCOS DE PAULA e Paciente LEONARDO SILVA NUNES LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente a impetração e, na parte conhecida, denegaram a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255988-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15333
2
Habeas Corpus no 2255988-90.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 10a Vara Criminal Central
Paciente: Leonardo Silva Nunes Lacerda
Impetrante: Marcos de Paula
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 10a Vara Criminal Central
Voto no 15333
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR
NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que
foi objeto de apreciação por este Relator. PRETENDIDA
PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO
“COVID-19” IMPOSSIBILIDADE A Recomendação no
62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou
em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se
considerar, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a
necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e
a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria
Interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do
sistema prisional. Não comprovação de ausência de
assistência adequada à saúde do preso e de espaço para
isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados. Ordem
parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Vistos.
Marcos de Paula, Advogado inscrito na OAB/SP
sob no 436.346, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Leonardo Silva Nunes Lacerda, apontando como autoridade
coatora o MMo. Juiz de Direito da 10a Vara Criminal Central, Comarca da
Capital, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva, carente de fundamentação, amparada na
gravidade abstrata do delito, sem demonstrar em termos concretos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255988-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15333
3
necessidade da medida. Afirma que não estão preenchidos os requisitos da
prisão preventiva, que o Paciente tem residência fixa e pertence a grupo
de risco no contágio pelo “COVID-19”, pois possui doença renal. Alega
as precárias condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia do
“COVID-19”.
Assim, requerem a concessão da liminar, para
que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, ou substituída pela
prisão domiciliar, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas
Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que
sofre (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 87/89).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 92/93), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça no sentido de que seja julgado prejudicado o presente
writ, pela perda de seu objeto (fls. 97/98).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 03.11.2020, que o
Paciente foi preso em flagrante e está sendo processado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, sendo a referida prisão
convertida em preventiva em 21.08.2020. Em 27.08.2020, a denúncia
foi recebida, ocasião em que foi mantida a custódia cautelar do Paciente,
aguardando-se a realização de audiência de instrução, debates e
julgamento designada para o dia 23.11.2020 (fls. 92/93).
Inicialmente, quanto ao pedido de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255988-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15333
4
provisória, por ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência
de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, verifico
que se trata do mesmo pedido da ordem de Habeas Corpus no
2203372-41.2020.8.26.0000, constando como Paciente e autoridade
coatora os mesmos do presente feito, ordem essa que, por V.U., foi
denegada por esta C. 8a Câmara Criminal em 09.10.2020, sendo certo
que o Impetrante não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre
a alteração da situação fática em relação àquela presente quando do
julgamento do primeiro writ impetrado em favor do Paciente.
Dessa forma, tendo em vista que a matéria
objeto deste feito foi enfrentada no julgamento daquela ordem, a qual
esgotou o tema, o pedido aqui não deve ser conhecido.
A propósito, o artigo 202, inciso XII, do
RITJSP, determina: “Art. 202. O relator será o juiz preparador do feito, até ao
julgamento, cabendo-lhe, além de determinar diligências, inclusive as instrutórias,
necessárias ao julgamento dos recursos e das causas originárias: (...) XII - indeferir
liminarmente a revisão criminal, o mandado de segurança e o "habeas corpus",
nos casos de mera reiteração, destituída de fundamento ou fato novo;” grifo
nosso.
Nesse sentido é a decisão do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, relatada pelo Ministro Alfredo Buzaid: "... o
STF, em sua jurisprudência, firmou a regra de que, tratando-se de reiteração do
mesmo pedido, não se conhece do habeas corpus (Habeas Corpus n° 52.215, cc. da
2a T., 23.8.74, rei. Min. Antônio Neider, RTJ 75/696). É que o Poder Judiciário, por
via de regra, presta a atividade jurisdicional uma vez" (RT 572/399 - trecho do voto
condutor).
Já com relação ao pedido de prisão domiciliar,
anoto, por oportuno, que não se olvida que o Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255988-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15333
5
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do auto
de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a
necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e
proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou,
excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se
tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça
contra a pessoa; bem como recomendou a reavaliação das prisões
provisórias, priorizando-se mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou presos que se
enquadrem no grupo de risco, que estejam em estabelecimentos penais
com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de 90 dias
ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir
a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal, a luz do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255988-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15333
6
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar
devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução
criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente,
não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. (...)”
(STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão
Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por
maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo,
vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o suposto delito não
tenha sido supostamente cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, verifico que a prisão preventiva, como já exposto, foi devidamente
fundamentada e, a despeito da pandemia do “COVID-19”, a manutenção
da prisão cautelar se revela efetivamente necessária para atender as
finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais, apesar da alegação de que o Paciente se enquadra em grupo de
risco da doença, não há comprovação da doença por documentos médicos
e da ausência de assistência adequada à saúde do preso, por meio do
atendimento médico e farmacêutico, e de espaço para isolamento no
estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Observo,
neste
ponto,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255988-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15333
7
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo
14 da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por
meio do atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Além disso,
conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os
presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos
do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há iminência de constrangimento
ilegal, o mesmo deve ser atribuído ao agente administrativo responsável
pela gestão dos estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais
pedidos ou reclamações quanto às condições do cárcere devem ser
encaminhados, inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele, ser
impetrado Habeas Corpus, sob pena de supressão de instância.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255988-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15333
8
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, conheço parcialmente da
impetração e, na parte conhecida, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator